Tribunal: TJES
Processo: 5000765-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000765-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
AGRAVADO: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão agravada fora suficientemente clara ao indeferir o pedido do ora agravado, reconhecendo a inaplicabilidade do parcelamento em sede de cumprimento de sentença, diante do óbice expresso no art. 916, §7º do CPC, o que, por si só, teria o condão de esvaziar a pretensão do agravante.

2.

Na linha da jurisprudência do STJ, diante da ausência de intimação específica para pagamento voluntário, bem como, diante do reconhecimento de depósito judicial de forma espontânea restou afastada a multa e honorários do art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

3.

A decisão agravada não obstou o regular prosseguimento da execução e tampouco obstou a expedição de alvará para levantamento do depósito, o qual, conforme se verifica no andamento processual dos autos originários, fora devidamente expedido.

4.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.

5.

Consoante entendimento da Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, portanto escorreita, novamente, a decisão que acolheu em parte a impugnação para determinar a incidência de juros de mora a partir de 19/10/2020, data em que se verificou o trânsito em julgado do acórdão que fixou a verba executada, conforme certidão acostada aos autos de origem. Igualmente, a correção monetária fora devidamente aplicada a partir da data do ajuizamento da pretensão.

6.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000765-18.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE(S): LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

AGRAVADO(S): RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto

por
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
em virtude de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA
para reconhecer que a verba exequenda (honorários de sucumbência) fora fixada em 10% (dez por cento) do valor de R$107.534,73 (cento e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), com correção monetária a partir de 04/11/2016 e juros de mora a partir de 19/10/2020, bem como, considerando a parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários em favor do impugnante (executado) por apreciação equitativa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Insurge-se o Agravante, sustentando, em síntese,
a impossibilidade de conhecimento da impugnação ofertada, porquanto o agravado requereu parcelamento do débito, o que importaria em renúncia ao direito de impugnar a execução (art. 916, §6º, CPC). Aduz a inexistência de excesso de execução, defendendo a necessária correção do termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária. Discorre, ainda, que os fundamentos da decisão agravada não foram suficientes para afastar a aplicação da multa e honorários do art. 523, §§1º e 2º, do CPC. Defende que não há óbice ao início dos atos expropriatórios em desfavor da Agravada e nem à expedição de alvará acerca dos valores incontroversos depositados judicialmente. Requer, ainda, a reforma da decisão para afastar a condenação em honorários advocatícios fixados em benefício do agravado (impugnante), a teor do art. 86, parágrafo único, do CPC, bem como, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado.

Pois bem. O Magistrado
a quo
ao proferir a decisão vergastada (fl. 185), teceu a seguinte fundamentação, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto por RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA (fls. 139/145), em razão do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais requerido por LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO (fls. 128/129).

Sustenta o impugnante, em síntese, que o exequente se equivocou quando da base de cálculo utilizada, uma vez que o acórdão foi cristalino ao deferir a condenação em valor certo e determinado. Além disso, afirma ainda que a atualização do valor fixado deve ocorrer desde a data da sua fixação (02/03/2020- fl. 125), incidindo juros a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou (19/10/2020 – fl. 126), bem como postula pelo parcelamento do débito nos moldes do artigo 916, do CPC, bem como estaria desobrigada ao reembolso das custas recursais, posto quem efetuou o pagamento das custas foi a empresa RANKING LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (fl. 98) e não o requerente do cumprimento de sentença, LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO.

Às fls. 155/158, o impugnado (requerente) apresenta manifestação à impugnação, asseverando, em síntese, que os juros e correção monetária devem incidir entre a data do pedido de cumprimento de sentença julgado improcedente (fls. 55-61) e a data do pedido de cumprimento de sentença ora apresentado; que não cabe o parcelamento na forma do art. 916 do CPC e, ainda, que são devidas as custas recursais e a incidência de multa e honorários advocatícios na forma do art. 523, §§1º e 2º do CPC, em face do pagamento parcial da dívida.

Documentos de fls. 175/180 e 183/185, em que o impugnante (requerido) junta cópia dos comprovantes de depósitos do parcelamento.

Vieram os autos conclusos para análise.

É o relatório.
Decido.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Interposto recurso de Apelação pela requerida RANKING LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, foi dado parcial provimento tão somente para condenar a apelada RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA ao pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 120/124), onde consta:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do indeferimento do pedido de cumprimento de sentença apresentado, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da pretensão deduzida em sede de cumprimento de sentença (R$ 107.534,73 [cento e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos], nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Trânsito em julgado às fls. 126.

Constata-se, de simples leitura do Voto acima transcrito, que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre R$ 107.534,73 (cento e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), valor este que corresponde a pretensão deduzida em sede de cumprimento de sentença.

Assim, o montante dos honorários de sucumbência deve ser calculado em 10% (dez por cento) do valor da pretensão deduzida em cumprimento de sentença (R$107.534,73), devidamente atualizado, conforme expressão previsão do art. 85, § 2º CPC, dispositivo que serviu de fundamento para fixação no Acórdão.

Em relação aos termos iniciais da correção monetária e juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios, entendo que a correção monetária deve incidir a partir da data da interposição do cumprimento de sentença de fls. 55/57 (04/11/2016), por ser neste momento que a parte deduz o valor de sua pretensão no patamar de R$107.534,73 e os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários – 19/10/2020 (certidão de fl.126), conforme estabelece o art. 85 §16, do CPC.

DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA

Em relação ao pedido de parcelamento da dívida na forma do artigo 916 do CPC, tenho por indeferir por falta de amparo legal para tanto (§7º, do art. 916 do CPC).

DAS CUSTAS RECURSAIS

Em análise do Acórdão e Voto de fls. 120/124, constata-se que não houve condenação da RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA (apelante) em custas recursais. Assim, tenho que não procede o pedido de cumprimento de sentença em relação a tal verba.

Logo, merce ser acolhida a impugnação neste ponto.

Em relação ao pedido do requerente do cumprimento de sentença para aplicação da multa e honorários do art. 523, §§1º e 2º, do CPC,
importante destacar.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

“§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

“§2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto nocaput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante. “

E, ainda, o disposto na Súmula 517 do STJ “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”

No caso em tela, não houve determinação de intimação do devedor para pagamento voluntário, em que pese tenha o devedor feito carga dos autos em 08/02/2021 (fl. 138) e apresentado impugnação ao cumprimento de sentença em 22/02/2021.

Insta registrar que a carga dos autos configura ciência inequívoca dos atos processuais e das decisões proferidas no processo. E, no caso, não houve ato determinando a intimação do devedor para pagamento.
Outrossim, o devedor procedeu com o depósito judicial da dívida que entende devida em 06 (seis) parcelas.

Desse modo, não há se falar em incidência de multa e honorários de advogado na forma do artigo 523 e § §1ºe 2º, do CPC, ante a ausência de intimação específica do devedor para pagamento.

Nesse sentido segue decisão do Colendo STJ.

[OMISSIS]

Isso posto,
ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo devedor, RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA, tão somente para reconhecer que a verba exequenda (honorários de sucumbência) fora fixada em 10% (dez por cento) do valor de R$ 107.534,73 (cento e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), que deverá ser atualizado com correção monetária a partir de 04/11/2016 (fls. 55/57) e acrescidos de juros de mora a partir de 19/10/2020 (certidão de fl.126).

Considerando a parcial procedência da presente impugnação ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do impugnante (executado), por apreciação equitativa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) (Tema 410/STJ).

Intimem-se desta decisão.

Decorrido o prazo para eventuais recursos, certifique-se e intime-se parte requerente para, no prazo de 15 dias, adequar o pedido formulado às folhas 128/129, com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, observando o teor desta decisão e que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) do valor de R$107.534,73 (cento e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), com incidência de correção monetária a partir de 04/11/2016, data do ajuizamento da pretensão executiva (fls. 55/57) e juros de mora a partir de 19/10/2020 (certidão de fl.126), devendo ser deduzidos os valores depositados em juízo pelo devedor, visto que incontroverso.

Regularizado o pedido pela parte requente do cumprimento de sentença, intime-se o devedor na forma do art. 523 do CPC e com as advertências do §1º, do art. 523 do CPC.

Diligencie-se.

Primeiramente, a irresignação recursal com relação à impossibilidade de conhecimento da impugnação que pleiteia parcelamento do débito não prospera, porquanto a decisão agravada fora suficientemente clara ao indeferir o pedido do ora agravado, reconhecendo a inaplicabilidade do parcelamento em sede de cumprimento de sentença, diante do óbice expresso no art. 916, §7º do CPC, o que, por si só, teria o condão de esvaziar a pretensão do agravante. Outrossim, a teor do art. 526, do CPC, é lícito ao réu, antes de intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e
oferecer em pagamento o valor que entender devido
, podendo o autor impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

Por sua vez, com relação ao pleito de aplicação da multa e honorários do art. 523, §§1º e 2º, do CPC, não verifico qualquer ausência de juridicidade na decisão proferida pela Magistrada
a quo
, onde restou pontuado, inclusive, com fundamento em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de afastamento de incidência da referida multa diante da ausência de intimação específica para pagamento voluntário, bem como, diante do reconhecimento de depósito judicial de forma espontânea.

Nesse passo, em consulta ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, verifica-se no andamento processual dos autos originários de nº

0010911-17.2015.8.08.0012, que fora expedido alvará judicial para levantamento dos valores incontroversos. Portanto, a decisão agravada não obstou o regular prosseguimento da execução e tampouco obstou a expedição de alvará para levantamento do depósito, conforme sustentado pelo agravante.

Consigne-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado (STJ, Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS), razão pela qual, igualmente, não prospera a insurgência do agravante contra a fixação de honorários em favor do agravado (impugnante).

Por derradeiro, consoante entendimento da Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, portanto escorreita, novamente, a decisão que acolheu em parte a impugnação para determinar a incidência de juros de mora a partir de 19/10/2020, data em que se verificou o trânsito em julgado do acórdão que fixou a verba executada, conforme certidão acostada aos autos de origem (fl. 126). Igualmente, a correção monetária fora devidamente aplicada a partir da data do ajuizamento da pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.